Tribunal: TJBA
Processo: 0000298-83.2014.8.05.0099
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000298-83.2014.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE IBOTIRAMA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE IBOTIRAMA e outros

Advogado(s)
:
GIULIA CAROLINA DE SOUZA PINTO

13

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. PROFESSORA. PROGRESSÃO FUNCIONAL E LICENÇA-PRÊMIO. DIREITOS ESTATUTÁRIOS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUDICAR A SERVIDORA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO DE VERBAS FUNCIONAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO EXCEPCIONAL À DIGNIDADE. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. ENCARGOS DE MORA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por servidora pública, ocupante do cargo de Professora, em face do Município de Ibotirama. A autora alega que, embora preenchesse os requisitos legais, o ente municipal se omitiu em conceder sua progressão funcional e as licenças-prêmio a que teria direito. A sentença julgou os pedidos procedentes, reconhecendo os direitos funcionais da servidora, com o pagamento das diferenças retroativas, e condenando o Município ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões a serem analisadas consistem em: a) Verificar a correção da sentença ao reconhecer o direito da servidora à progressão funcional e à conversão de licença-prêmio em pecúnia, mesmo diante dos argumentos da Administração Pública sobre discricionariedade e dificuldades operacionais. b) Definir se a omissão do ente público em conceder direitos funcionais legalmente previstos configura, por si só, dano moral indenizável (in re ipsa). c) Adequar os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, considerando precedente vinculante do STF (tema 810) e a superveniência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. Razões de decidir

3. A omissão do ente público em viabilizar a fruição de direitos estatutários, como a progressão funcional e a licença-prêmio, não pode servir de obstáculo ao direito subjetivo da servidora, sob pena de a Administração se beneficiar da própria torpeza.

4. O mero inadimplemento de verbas funcionais não configura dano moral in re ipsa, exigindo prova de ofensa excepcional à dignidade, o que não ocorreu nos autos.

5. Os encargos de mora devem ser adequados de ofício para observar o Temas 810/STF até a vigência da EC nº 113/2021, e, a partir de então, a aplicação exclusiva da taxa SELIC.

IV. Dispositivo e tese

6. Remessa Necessária provida em parte.

Tese de julgamento
: "1. A omissão da Administração Pública em criar as condições materiais ou normativas para a concessão de direitos estatutários, como a progressão funcional e a licença-prêmio, não impede o reconhecimento do direito subjetivo do servidor que preencheu os requisitos legais, sob pena de violação ao princípio que veda o benefício pela própria torpeza. 2. O simples atraso ou a recusa no pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidor público não gera, de forma automática, o direito à indenização por dano moral, sendo indispensável a comprovação de ofensa concreta à dignidade ou de abalo psicológico que transcenda os aborrecimentos comuns do cotidiano. 3. Nas condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública, os encargos de mora devem seguir a sistemática estabelecida pelo Temas 810/STF (correção monetária pelo IPCA-E e juros da poupança) para o período anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, e, a partir de sua promulgação, incidirá exclusivamente a taxa SELIC."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, X; Código de Processo Civil, art. 496, I; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA,
Apelação/Reexame Necessário 0000510-45.2015.8.05.0075
, Rel. Des.
Jose Jorge Lopes Barreto da Silva
, Segunda Câmara Cível,
Publicado em 15/12/2025)

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL

À

REMESSA

NECESSÁRIA
,
para afastar na íntegra a condenação do Município de Ibotirama ao pagamento de indenização por danos morais, bem como para determinar que (a) até 08/12/2021, o valor da condenação seja corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde a data em que cada pagamento deveria ter sido realizado, com juros de mora (índices da poupança) a partir da citação; e (b) a partir de 09/12/2021, incida exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA